Tribunal: TJSP
Processo: 1018147-08.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. MODALIDADE RESIDENCIAL. PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA SUB-ROGADA. DESCARGA DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. MODALIDADE RESIDENCIAL. PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA SUB-ROGADA. DESCARGA DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. 1. A seguradora, tendo realizado o pagamento dos danos em favor dos segurados, assumiu o posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 2. A prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas dos imóveis segurados, de onde decorre a responsabilidade da concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a sua responsabilidade é objetiva. 3. Os denominados eventos da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não propiciam a pretendida isenção de responsabilidade, justamente porque inseridos no risco interno da atividade da concessionária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000681339
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018147-08.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante SOMPO
SEGUROS S.A, é apelado ENERGISA SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A..
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, deram provimento ao recurso por
maioria de votos, vencido o relator sorteado, com declaração de voto. O 2o juiz redigirá o
acórdão.", de conformidade com o voto do Relator designado, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN, vencedor, PAULO AYROSA, vencido, ANTONIO RIGOLIN (Presidente), ADILSON
DE ARAUJO, CARLOS NUNES E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
ANTONIO RIGOLIN
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1018147-08.2019.8.26.0482
Comarca:
Presidente Prudente 1a Vara Cível
Juiz:
Luiz Augusto Esteves de Mello
Apelante: Sompo Seguros S/A
Apelada:
Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S/A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS. DECORRENTE DE
CONTRATO
DE
SEGURO.
MODALIDADE
RESIDENCIAL.
PEDIDO
FORMULADO
POR
SEGURADORA SUB-ROGADA. DESCARGA DE ENERGIA
QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS.
DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
DEVER
DE
REPARAÇÃO
DO
PREJUÍZO.
PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
1. A seguradora, tendo realizado o pagamento dos danos em
favor dos segurados, assumiu o posicionamento respectivo,
em virtude de sub-rogação, de modo que o contrato firmado
se submete às regras consumeristas. 2. A prova produzida
não possibilita afirmar a ocorrência de má utilização dos
aparelhos ou defeito nas instalações internas dos imóveis
segurados,
de
onde
decorre
a
responsabilidade
da
concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a
sua responsabilidade é objetiva. 3. Os denominados eventos
da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não
propiciam a pretendida isenção de responsabilidade,
justamente porque inseridos no risco interno da atividade da
concessionária.
Voto no 45.791
Visto.
1. Trata-se de ação regressiva proposta por SOMPO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEGUROS
S/A
em
face
de
ENERGISA
SUL
SUDESTE
-
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou improcedente
o pedido, condenado a autora ao pagamento das despesas processuais
e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 800,00.
Inconformada, apela a vencida pretendendo a inversão do
resultado sob a alegação, em síntese, de que os elementos dos autos
comprovam a ocorrência de falha na prestação dos serviços da ré que,
por não atualizar sua rede com dispositivos de segurança, acarretou os
danos nos equipamentos que se encontravam nos imóveis segurados,
decorrentes de pico de tensão na rede elétrica. Os laudos técnicos
apresentados foram elaborados por empresas especializadas e idôneas,
portanto suficientemente aptos para a comprovação da ocorrência de
descarga/oscilação de energia elétrica e dos danos e, por consequência,
demonstrar a existência do nexo causal. Também afirma que a
responsabilidade da ré, na qualidade de fornecedora do serviço de
energia elétrica, 00s contratos de seguro na modalidade residencial,
pagou aos beneficiários o valor da prestação respectiva e, havendo culpa
da ré, responsável pela ocorrência do evento, pretende obter dela a
reparação devida.
Segundo a narrativa da petição inicial, a autora firmou
contrato de seguro residencial com Pablo Fernando de Araújo e
Fernando Anísio Rocha de Souza para garantia, dentre outros, dos
danos elétricos ocorridos em seus imóveis localizados, respectivamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na Avenida Doutor Edu Teixeira de Mendonca no 247, Jardim América,
em Tupã/SP e Avenida Hugo Simoneti, 514 Vila Marim, em Paraguaçu
Paulista/SP. Ocorre que, nos dias 13 de novembro e 27 de dezembro de
2016, as unidades consumidoras foram afetadas por distúrbios elétricos,
provenientes da rede de distribuição administrada pela ré, fato que
causou danos aos equipamentos eletroeletrônicos que guarneciam os
aludidos imóveis. Empresas especializadas emitiram pareceres técnicos,
concluindo que, em virtude de falha na prestação do serviço fornecido
pela concessionária, houve danos em componentes dos bens, o que os
tornou impróprios para uso, fato que ensejou a necessidade de reparos e
substituições. A prestação securitária foi efetivamente paga aos
beneficiários, no montante de R$ 6.508,89, já com a necessária dedução
do valor alusivo a franquia contratada.
Atribuindo a culpa à demandada, pleiteia, na qualidade de
sub-rogada, a sua condenação ao pagamento da respectiva indenização,
equivalente ao desembolso que efetuou em razão das coberturas
securitárias havidas.
A concessionária ré, por sua vez, alegou, essencialmente,
a inviabilidade do ressarcimento de danos elétricos pretendido pela
autora, ante a ausência de prévia instauração de procedimento
administrativo, para que pudesse ser investigada a razão do dano
causado, em manifesta inobservância ao procedimento previsto no o
artigo 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL. Apontou, ao mesmo
tempo, a ausência de relação de causalidade e de responsabilidade
pelos danos, porque não houve registro de perturbação no sistema
elétrico (interrupção, oscilação ou falha no fornecimento) que possa ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causado os danos alegados, nas datas informadas; impugnando a
documentação apresentada para comprovar a ocorrência dos danos
apontados. Além disso, sustentou a inexistência de defeito na prestação
de serviço, apontou a responsabilidade do consumidor pelas instalações
internas; a inaplicabilidade da lei consumerista e da inversão do ônus da
prova.
A r. sentença, reconhecendo a insuficiência de provas
para demonstrar a existência de nexo de causalidade entre a conduta da
ré e os danos apontados, julgou improcedente o pedido.
O digno Relator, atribuindo à autora o ônus probatório (art.
373, I, CPC), reconheceu a ausência de responsabilidade da ré pelos
danos afirmados, pois ocorridos em razão de descarga elétrica
decorrente da queda de raios em dia de tempestade e não por vício na
prestação de serviços, desacolhendo o recurso.
Entretanto, desde logo é necessário reconhecer que
evidentemente se está diante de uma situação regida pelo Código de
Defesa do Consumidor, pois a seguradora demandante se sub-rogou nos
direitos de seus segurados contra o causador do dano (artigo 786 do
Código Civil e Súmula 188 do STF), tornando dispensáveis quaisquer
outras considerações diante da obviedade e clareza da disciplina legal.
A responsabilidade da ré é objetiva e, nessa perspectiva,
cabe à concessionária o ônus da demonstração do fato extintivo, ou seja,
de que aos segurados /consumidores foram negligentes quanto à adoção
dos cuidados necessários com os equipamentos ou em suas instalações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A inicial veio instruída com alguns documentos, dentre
eles, os relacionados às apólices de seguro, laudos técnicos, orçamentos
alusivos aos consertos e substituições de componentes e comprovantes
de pagamento (fls. 62/94). Os pareceres técnicos emitidos por empresas
especializadas apontaram que os danos ocorridos nos equipamentos
decorreram de descarga de energia elétrica; fortes chuvas com descarga
elétrica; oscilação de energia (fls. 56/58 e 90). E a respeito desse ponto,
houve impugnação genérica na defesa, sem qualquer demonstração em
contrário.
Assim, fixados esses pontos, de pronto, anota-se a
aplicabilidade da norma do artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor, que assim dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos.
§ 1o O serviço é defeituoso quando não fornece a
segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em
consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:
I o modo de seu fornecimento;
II o resultado e os riscos que razoavelmente dele se
esperam;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III a época em que foi fornecido (...)”.
Além disso, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal da Constituição Federal 1 - que adota a teoria do risco
administrativo -, a ré tem responsabilidade objetiva pela reparação dos
danos, por se tratar de evento causado por pessoa jurídica atuante no
serviço da concessão pública.
De igual modo, é da concessionária a responsabilidade
pela manutenção e conservação dos cabos de linha de transmissão,
incumbindo-lhe zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação
dos serviços (artigo 31, I e VII da Lei das Concessões no 8.987 de 13 de
fevereiro de 1995).
Por outro lado, não vinga a assertiva de que os
consumidores segurados não atenderam ao disposto nas Resoluções
Normativas editadas pela ANEEL, cuja inobservância determinaria a
exclusão de responsabilidade da ré.
Ora, apesar de a concessionária desfrutar da presunção
de regularidade dos atos, é certo que ela pode ceder diante de
evidências em contrário, notadamente, quando a conduta praticada está
amparada em norma administrativa nula de pleno direito, o que ocorre
com determinados dispositivos da mencionada norma administrativa, na
medida em que a sua aplicabilidade ofende preceitos de ordem legal e
constitucional aplicáveis à hipótese em exame.
1 - “(...) § 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, há precedentes na jurisprudência:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA -
AÇÃO REGRESSIVA - SEGURADORA SUB-ROGADA NOS
DIREITOS
DE
CONSUMIDORES
DA
CONCESSIONÁRIA
-
OSCILAÇÃO NA CORRENTE - DANOS EM APARELHOS
ELETROELETRÔNICOS
-
AUSÊNCIA
DE
PEDIDO
ADMINISTRATIVO NÃO OBSTA A OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR
OS PREJUÍZOS - INCIDÊNCIA DO CDC -RESPONSABILIDADE
OBJETIVA - TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - QUEDA DE
RAIO - NÃO CONFIGURA CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR -
RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA
AUTORA PROVAS SUFICIENTES, APTAS A DEMONSTRAR OS
PREJUÍZOS SUPORTADOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
VERBA QUE COMPORTA MAJORAÇÃO ART. 85, § 11, DO NCPC
JUROS TERMO INICIAL DESEMBOLSO RECURSO DA RÉ
IMPROVIDO, ACOLHIDO O ADESIVO. ” 2
“APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR
SUB-ROGAÇÃO, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE PROVA DE
PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO AO SEGURADO. OSCILAÇÃO
NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA. OCORRÊNCIA. PROVA
HÁBIL AMPARADA NO LAUDO TÉCNICO QUE INSTRUIU A
REGULAÇÃO DE SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RÉ
QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE CAUSA
2 - TJSP Apelação no 1067946-41.2015.8.26.0100 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. FRANCISCO CASCONI J. 13.7.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR. RECURSO PROVIDO.
1 - Para que a seguradora possa exercer seu direito de
regresso, não é necessário que o consumidor tenha comunicado o
problema na rede elétrica à concessionária ou requerido a
reparação pela via administrativa.
2 - Aplica-se o CDC ao caso examinado, uma vez que a
relação primária estabelecida entre o segurado e a concessionária é
de consumo, sub-rogando-se a seguradora em todos os seus
direitos e deveres, inclusive no que diz respeito aos privilégios das
normas protetivas do consumidor (arts. 786 e 349 do CC).
3 - É objetiva a responsabilidade da concessionária-ré
pela reparação dos danos, baseada nas teorias do risco da
atividade (art. 14 do CDC) e do risco administrativo (Art. 37, §6o, da
CF).
4 - Demonstrado o nexo de causalidade entre a
prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos
equipamentos do segurado, em decorrência de oscilações na rede
elétrica, competia à concessionária comprovar a exclusão de sua
responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art.
6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.” 3
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Ação regressiva de
ressarcimento - Energia elétrica - Queima de aparelhos eletrônicos
da segurada ocasionada por oscilação na rede de energia elétrica
administrada pela ré - Ação julgada extinta por falta de interesse
processual,
ante
a
ausência
de
pedido
administrativo
-
3 - TJSP Apelação no 1080304-04.2016.8.26.0100 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. ADILSON DE ARAUJO J. 19.12.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Requerimento prévio perante a concessionária que não era
essencial ao ajuizamento da ação - Decreto de extinção que deve
ser afastado - Sentença anulada - Julgamento nesta Superior
Instância, a teor do art. 1013, § 3o, I, do NCPC - Sub-rogação da
seguradora nos direitos da consumidora - Responsabilidade objetiva
da ré - Nexo causal configurado - Prova hábil amparada no laudo
referente aos equipamentos danificados, realizado por empresa
especializada - Prestação de serviços defeituosa - Artigo 14 do
Código do Consumidor - Ressarcimento devido - Sentença de
procedência - Recurso provido, para o fim de anular a r. sentença,
julgando procedente a ação, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do
NCPC. ” 4
“Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Energia
elétrica. Ação regressiva movida pela seguradora. Danos elétricos
indenizados ao segurado. Responsabilidade objetiva da prestadora
de serviço público. Danos e nexo causal evidenciados. Excludente
de responsabilidade. Ausência. Compete à concessionária de
energia elétrica adotar as medidas de segurança e proteção
necessárias para evitar a oscilação da corrente elétrica em caso de
descargas atmosféricas, por se tratar de evento previsível, cuja
ocorrência não caracteriza força maior. Risco da atividade
desenvolvida pela concessionária, o qual não pode ser transferido
ao consumidor. Dever indenizatório configurado. Recurso provido.
” 5
“Ação de regresso. Seguradora. Danos materiais. Energia
elétrica. Luz. Descarga elétrica que danifica aparelho eletrônico.
4 - TJSP Apelação no 1042542-09.2016.8.26.0114 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. CARLOS NUNES J. 19.12.2017.
5 - TJSP Apelação no 1000341-11.2017.8.26.0035 28a Câmara de Direito Privado Rel. Des. CESAR LACERDA J. 12.01.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sentença. Procedência. Apelação. Preliminar de ausência de
documentos afastada. Responsabilidade objetiva da empresa de
energia elétrica decorrente da sub-rogação - relação de consumo e
da prestação de serviço público - art. 14 CDC e art. 37, §6o, CF.
Dano comprovado. Nexo de causalidade verificado. Desnecessidade de aferição de culpa, pois se trata de responsabilidade objetiva. Sentença mantida. Recurso
desprovido.” 6
É oportuno ponderar, ademais, que os denominados
eventos da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não
propiciam a pretendida isenção de responsabilidade, justamente porque
inseridos no risco interno da atividade da concessionária.
Nesse sentido, já se pronunciou esta Corte:
“Apelação - Fornecimento de energia elétrica Ação de
regresso
Descarga elétrica
Queima de aparelhos
Danos
comprovados Direito de regresso da seguradora. Tratando-se de
responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está
caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na
prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, 6o, da Constituição
Federal. Fenômenos naturais, ao contrário do que pretende fazer
crer a ré, não excluem sua responsabilidade, uma vez que são
previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas. Apelação
provida em parte”7.
Nessa perspectiva, uma vez incontroversa a ocorrência do
6 - TJSP Apelação no 1004626-45.2017.8.26.0068 21a Câmara de Direito Privado Rel. Des. VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR J. 16.01.2018.
7 - TJSP Apelação no 1044084-62.2016.8.26.0114 30a Câmara de Direito Privado Rel. Des. LINO MACHADO - J. 2.8.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sinistro e ausente qualquer evidência de fato excludente de sua
responsabilidade, tal como caso fortuito ou força maior, ou de culpa
exclusiva do consumidor ou de terceiro, cujo respectivo ônus lhe cabia
(CPC-2015, artigo 373, II), prevalece íntegra a sua responsabilidade
objetiva pela reparação dos danos, cabendo-lhe responder perante a
consumidora pelas consequências desse comportamento, até porque
tem a obrigação de adotar as providências necessárias para afastar o
tipo de risco e problema vivenciados pelo usuário dos serviços.
Ora, não havendo qualquer dúvida para afirmar a
existência do vínculo de causa e efeito e sendo inegável a absoluta
ausência de culpa dos titulares das unidades consumidoras (segurados),
não há como deixar de reconhecer que, sob qualquer ângulo de análise
com base no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal ou no artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor se identificou a responsabilidade
objetiva da concessionária apelada pelo ressarcimento pretendido, cujo
respectivo alcance, não foi objeto de verdadeiro questionamento, e se
encontra bem representado pelos documentos que acompanharam a
petição inicial, sem apresentação, por parte da ré, de quaisquer
elementos que permitam colocar em dúvida o seu conteúdo, observando-
se, ainda, que esse resultado já considerou a necessária dedução do
valor alusivo à franquia contratada (fls. 62 e 94).
Enfim, com o devido respeito ao posicionamento
sustentando
pelo
douto
Relator
sorteado, impõe-se acolher o
inconformismo para a finalidade de se declarar a procedência do pedido,
condenando a ré ao pagamento da quantia de R$ 6.508,89, a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
corrigida desde a data dos respectivos desembolsos e acrescida de juros
de mora de 1% ao mês, a contar da data da citação.
Diante desse resultado, impõe-se condenar a demandada
ao pagamento das despesas processuais e da verba honorária de 20%
sobre o valor atualizado da condenação, fixação que se realiza com base
nos artigos 85, §§ 2o e 11, do CPC.
3. Ante o exposto, e nesses termos, dou provimento ao
recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1018147-08.2019.8.26.0482
Apelante : SOMPO SEGUROS S.A.
Apelada : ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A.
Comarca: Presidente Prudente 1a Vara Cível
Juiz(a) : Luiz Augusto Esteves de Mello
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
V O T O No 42.981
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO
REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA

ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA
QUE CAUSOU DANO EM EQUIPAMENTOS

REPARAÇÃO
DOS
PREJUÍZOS
FEITA
PELA
AUTORA, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS
DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU
DIREITO ART. 373, I DO CPC IMPROCEDÊNCIA
DA AÇÃO MANTIDA PELO MEU VOTO, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO. Para caracterizar a
responsabilidade da ré pelo evento danoso, ainda que na
modalidade objetiva, imprescindível é a comprovação do
nexo de causalidade entre a prestação de serviços e os
danos causados. E não tendo sido comprovado que os
danos nos equipamentos dos segurados tiveram como
causa oscilação na rede elétrica, pela qual é responsável
a ré, nos moldes estabelecidos no art. 373, I do CPC, de
rigor a improcedência da ação. Sentença confirmada.
SOMPO SEGUROS S.A. propôs ação regressiva em face de
ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
A r. sentença de fls. 355/359, cujo relatório se adota, julgou
improcedente o pedido formulado. A autora foi condenada ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em
R$ 800,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformada, apela a autora às fls. 363/381, almejando a
reforma da r. sentença. Em síntese, sustenta que os danos aos aparelhos
eletroeletrônicos pertencentes aos segurados ocorreram em virtude de falha
no fornecimento de energia elétrica, tendo havido oscilação. Afirma que a
requerida deixou de instalar em sua rede dispositivos de segurança para
evitar distúrbios de tensão. Alega que os segurados contrataram empresas
que elaboraram laudos técnicos nesse sentido. Diz, portanto, que resta
configurado o nexo de causalidade, pois os danos materiais ocorreram pela
má prestação de serviços da requerida, devendo esta última ser
responsabilizada pelos prejuízos.
O recurso foi respondido, pugnando a recorrida pela manutenção
da r. sentença (fls. 388/397).
É O RELATÓRIO.
Com a devida vênia do posicionamento adotado pelo douto
Desembargador Relator Designado, Dr. Antonio Rigolin (2o Juiz), o qual
foi seguido por maioria de votos, em julgamento estendido, ouso divergir.
Com efeito, a ação trata de ocorrência de evento danoso na
residência do segurado Pablo Fernando de Araújo na data de 13.11.2016
(sinistro no 283335) e Fernando Anisio Rocha de Souza, na data de
27.12.2016
(sinistro
no
278652),
tendo
a
autora
indenizado,
respectivamente, os valores de R$ 3.248,99 e R$ 3.259,90 em razão da
danificação de aparelhos que guarneciam os imóveis.
Alegou a autora que os danos foram causados pela variação de
tensão elétrica decorrente de descargas atmosféricas durante tempestades e
que a empresa fornecedora de energia elétrica deixou de providenciar a
instalação de sistema de segurança a fim de evitar tais descargas.
Pois bem. A seguradora trouxe cópia das apólices de seguro
residencial dos segurados indicados na inicial às fls. 29/48 e 63/82 além
dos avisos de sinistro às fls. 53 e 87.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A ora apelante fundou-se, para formular seu pleito ressarcitório,
na declaração emitida pelo segurado Fernando Anisio Rocha de Souza (fls.
55), datada de 10.01.2017, na qual afirma terem ocorrido descargas
elétricas em 27.12.2016 causadas por fortes chuvas e a danificação dos
aparelhos eletroeletrônicos elencados no documento. Às fls. 56 há laudo
técnico elaborado por empresa especializada em consertos de
computadores e infraestrutura de redes contendo relato a respeito de fortes
chuvas e descarga elétrica ocorridas na data mencionada. Vieram também
outros orçamentos e laudos técnicos indicando como causa dos danos aos
aparelhos, as fortes chuvas e descargas elétricas. Às fls. 89 foi apresentada
declaração emitida pelo segurado Pablo Fernando de Araújo na data de
20.01.2017 na qual afirma a ocorrência de oscilação de energia em
13.11.2016 e os danos causados a dois aparelhos televisores e às fls. 90 há
laudo emitido por empresa especializada em assistência técnica de
televisores na qual repete a versão do segurado.
Sendo assim, a meu ver, diante dos documentos apresentados e
afirmações da autora, restou incontroverso que os danos nos equipamentos
do segurado ocorreram em razão de descargas atmosféricas (raios)
ocorridas durante temporais na data dos fatos, circunstância esta que afasta
a responsabilidade indenizatória por parte da concessionária apelada, por
se constituir caso fortuito, nos termos do art. 393 do CC.
Assim, sob meu ponto de vista, não há que se falar em
responsabilidade da ré pelos danos causados, posto que provocados, como
visto, por descarga elétrica decorrente de raios em dia de tempestade e não
por vício na prestação de serviços. Ainda que o seguro acobertasse tais
danos, não pode a concessionária de energia elétrica ré responder por eles.
Ademais, não há qualquer registro de que houve interrupção no
fornecimento de energia nas datas apontadas na inicial, nem mesmo antes
dos eventos.
Portanto, da análise do conjunto probatório, não há prova
inequívoca de que os danos efetivamente decorreram de oscilações da rede
de energia elétrica, o que ensejaria a responsabilização da prestadora do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviço por força do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Logo, não há como imputar dever indenizatório à ré quando não
há comprovação segura de que os danos indenizados pela autora
decorreram, inequivocamente, de ato a ela imputável, estando ausente,
portanto, o nexo causal imprescindível à responsabilização pretendida.
Assim já se decidiu nesta Corte, a respeito da matéria:
"Ação de indenização de seguro em regresso prestação de
serviços de energia - seguradora contra concessionária - alegação de
danos em equipamentos de segurados sob o fundamento de descarga
elétrica e oscilação de energia
a responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica não autoriza, por si só, o acolhimento do
pedido, mas deve ela ser acompanhada de prova idônea vistoria nos
equipamentos totalmente unilateral caso concreto onde a seguradora não
permite a defesa anterior da empresa de energia pela falta de requerimento
administrativo ação improcedente - apelação da ré provida, prejudicada
a da seguradora." (TJSP; Apelação 1057107-83.2017.8.26.0100; Relator
(a): Eros Piceli; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2018; Data de
Registro: 15/03/2018).
"Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação
regressiva da seguradora. Alegação de que descargas elétricas resultaram
em avarias a equipamentos do segurado, que precisaram ser reparados.
Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a autora
viabilizado a produção de prova técnica, não há como impor à
concessionária o dever de indenizar. Hipótese em que a ausência de prévio
pedido administrativo, conquanto não importe ausência de interesse de
agir, impediu a ré de inspecionar os aparelhos e produzir prova para
contrapor ao parecer unilateral da autora. A responsabilidade objetiva do
art. 37, § 6o, da Constituição Federal, afasta tão somente a pertinência de
se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a
necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou omissiva
do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre
eles. Ainda que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável ao caso
vertente, a inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, tendo
lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor
ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência,
pressupostos que não estão presentes no caso dos autos. Recurso
improvido." (TJSP; Apelação 1092046-26.2016.8.26.0100; Relator (a):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2018; Data de
Registro: 15/03/2018).
"RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL
FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELETRICA
- SEGURO RESIDENCIAL AÇÃO REGRESSIVA. Ação regressiva da
Seguradora contra a concessionária de energia elétrica. Danos em
equipamentos eletrônicos de segurados da autora. Responsabilidade da
concessionária afastada. Oscilação na rede elétrica não comprovada. Ação
julgada procedente. Sentença reformada. Recurso de apelação da
requerida integralmente provido para julgar a ação improcedente, melhor
dispostas as verbas sucumbenciais, prejudicado o apelo adesivo da autora."
(TJSP; Apelação 1037903-53.2017.8.26.0100; Relator (a): Marcondes
D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 28a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/02/2018; Data de Registro:
09/03/2018).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Energia elétrica. Oscilações na
rede elétrica. Danos em equipamento da consumidora. Ausência de prova
hábil não só das referidas oscilações como de que estas teriam sido a causa
exclusiva
dos
danos.
Irrelevância
da
invocação
da teoria da
responsabilidade objetiva, visto que mesmo nesta se exige a prova do
serviço defeituoso, pois este o elemento gerador da responsabilidade. Ação
improcedente. Recurso não provido. A teoria da responsabilidade objetiva
do fornecedor não serve para impor ao fornecedor a obrigação de
indenizar sempre e em todas as situações. Serve apenas para impor essa
responsabilidade quando for comprovado o dano e o nexo de causalidade
entre este e o produto ou serviço defeituoso (Apelação 0000065-75.2010,
Rel. Des. Gilberto dos Santos, 11a Câm., j. 28.07.2011).
Logo, a meu ver, não logrando êxito a autora em comprovar os
fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC), de rigor a
manutenção da sentença.
Nos termos do art. 85, § 11o do CPC, considerando-se a natureza
da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como a atuação em
segundo grau, elevo os honorários advocatícios já fixados em primeiro
grau para R$ 1.000,00.
Posto isto, pelo meu voto, em julgamento estendido, nego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento ao recurso, nos termos explicitados.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO RIGOLIN
DFE1EF9
13
17
Declarações de
Votos
PAULO CELSO AYROSA MONTEIRO DE
ANDRADE
123FA43F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1018147-08.2019.8.26.0482 e o código de confirmação da tabela acima.